Tribunal: TJDFT
Processo: 0070891-62.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 282 do CPC. No caso, embora concedido prazo inferior ao estabelecido no art. 921, § 5o, do CPC para a parte autora se manifestar quanto à prescrição intercorrente, nenhum prejuízo caracterizado, já que a interessada tomou ciência do ato judicial e interpôs em tempo e modo oportuno embargos de declaração, sustentando o não implemento da prejudicial na hipótese.
2. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, nos termos do art. 206, § 3o, inc. III, do Código Civil.
3. Requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do STJ e deste TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.